Tribunal: TJSP
Processo: 2045795-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA E REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA A CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Recurso provido.